Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711907-81.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: GILMAR DAVID DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Preparo recolhido ID 47221398 Em contrarrazões o apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e o que dispõe os art.9o e 10, do código de processo civil, intime-se o apelante para oferecer resposta no prazo de 5 (cinco) dias uteis sob pena de não conhecimento do recurso, Publique-se, intime-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023 13:45:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador